Tribunal: TJDFT
Processo: 0756147-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0756147-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELCI MARIA DE OLIVEIRA DIAS AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA DIAS, FABIA DE SOUSA SANTANA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela autora ELCI MARIA DE OLIVEIRA DIAS contra a decisão interlocutória, proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0717255-72.2025.8.07.0004, ajuizada em desfavor de ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA DIAS e FABIA DE SOUSA SANTANA OLIVEIRA que indeferiu a liminar destinada à imediata expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel objeto da lide (id 260170137 – origem). Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que ajuizou ação possessória de força nova contra os agravados, seu filho e sua nora, que ocupam imóvel de sua copropriedade em virtude de comodato verbal por prazo indeterminado, e que, após notificação extrajudicial, permaneceram no imóvel, configurando esbulho possessório. Sustenta que a decisão agravada condicionou a análise da liminar à comprovação documental robusta da vulnerabilidade social, exigência que considera indevida, pois os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão plenamente demonstrados nos autos. Argumenta que o esbulho está caracterizado pela permanência dos agravados no imóvel após o prazo da notificação extrajudicial, realizada com fé pública, e que a ação foi ajuizada dentro do prazo de ano e dia, configurando força nova, o que autoriza a concessão da liminar nos termos do art. 562 do CPC. Assevera que a demora na concessão da medida causa prejuízo irreparável, pois é idosa, hipossuficiente e privada do uso do imóvel, que poderia servir-lhe de moradia ou fonte de renda. Pleiteia a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a imediata expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel em favor da agravante, inaudita altera pars, garantindo-lhe o exercício dos direitos possessórios. Requer, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela de urgência, reintegrando a agravante na posse do imóvel. Não recolhido o preparo em razão da concessão da gratuidade de justiça na decisão agravada. Brevemente relatado. Decido. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, verifica-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade para a antecipação da tutela pretendida. Com efeito, a concessão de medida liminar em interditos possessórios demanda a presença dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: (i) a posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; e (iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. No caso concreto, embora a agravante alegue a expedição de notificação extrajudicial e sustente a ocorrência de esbulho, não se vislumbra, em juízo de cognição sumária, prova robusta e inequívoca do exercício de fato de posse anterior nem da data do suposto esbulho, apta a amparar a adoção da medida extrema pretendida, sem o prévio respeito ao contraditório. Enfatiza-se que a própria agravante afirma que os agravados ocupam o imóvel a título de comodato verbal por prazo indeterminado, situação que, por sua natureza, demanda análise mais aprofundada e a observância do contraditório, não sendo possível, nesta fase recursal, concluir pela configuração do esbulho sem a instrução adequada. Nesse diapasão, a documentação apresentada, por si só, não afasta a necessidade de dilação probatória para a adequada apuração da natureza da ocupação e da extensão do alegado direito possessório. Cumpre destacar que os documentos de id 79736913, que supostamente comprovariam o recebimento da notificação extrajudicial, não foram apresentados oportunamente na origem, circunstância que reforça a necessidade de exame pelo juízo a quo, sob o crivo do contraditório, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Ressalte-se, ainda, que a ação principal encontra-se em fase inicial de conhecimento, sem a completa angularização da relação processual, carecendo, portanto, de elementos informativos e de instrução probatória suficientes à definição da titularidade do direito invocado. Diante desse cenário, revela-se mais prudente aguardar o pronunciamento definitivo do Colegiado, ocasião em que será possível avaliar, com maior segurança, a adequação e necessidade da medida postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Desnecessária a intimação da parte agravada, ante a ausência de citação na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora